Tribunal: TJDFT
Processo: 0709695-42.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. TEMA No 823/STF. REPERCUSSÃO GERAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO NA ORIGEM ATÉ DECISÃO DEFINITIVA DO STJ. SENTENÇA CASSADA.
1. A despeito de o requerimento de Cumprimento de Sentença ter sido ajuizado pelo Sindicato que promoveu a demanda coletiva na qual restou formado o título executivo judicial, a presente pretensão executiva não se refere de forma indistinta a toda a categoria, mas a interesses individuais de natureza divisível, uma vez que as partes discutem os direitos de cada substituído, com valores específicos indicados na exordial.
2. No caso, verifica-se cabível a insurgência do Autor, visto se tratar de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, promovida pelo Sindicato, na condição de substituto processual de alguns beneficiados, e não de toda a categoria, nos termos do art. 8o, III, da CF.
3. O e. Supremo Tribunal Federal, examinando a legitimidade extraordinária dos Sindicatos, fixou entendimento com Repercussão Geral (Tema no 823), no sentido de que eles (Sindicatos) podem defender os direitos individuais dos sindicalizados nas liquidações e execuções de sentença, independente de autorização dos substituídos.
4. No julgamento do REsp no 1.301.935/DF, no bojo da Execução Coletiva do mesmo título judicial, o c. STJ afastou, expressamente, a aplicação da modulação de efeitos do Tema Repetitivo no 880, e entendeu pelo advento da prescrição da pretensão executiva, sob o fundamento de que a Execução Coletiva da obrigação de pagar foi proposta em 8/7/2009, após transcorrido o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32, contado a partir do trânsito em julgado da sentença coletiva exequenda, ocorrido em 10/3/2000.
5. Embora a tramitação da Execução Coletiva não configure, por si só, prejudicial externa, no caso específico dos autos, encontram-se presentes a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, capazes de ensejar a suspensão do Cumprimento Individual da Sentença Coletiva, no uso do poder geral de cautela do magistrado.
6. Reconhecida pelo c. STJ, no julgamento do REsp no 1.301.935/DF, a prescrição da Execução Coletiva da mesma sentença objeto do presente Cumprimento Individual, cujo termo a quo da contagem do prazo prescricional é único, qual seja, o trânsito em julgado da sentença proferida na Ação Coletiva, consoante tese firmada no Tema Repetitivo no 877 do STJ: “O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n.8.078/90”.
7. Dessa forma, a decisão definitiva no julgamento do REsp no 1.301.935/DF deverá, necessariamente, ser aplicada ao presente Cumprimento Individual da Sentença Coletiva, pois, do contrário, subsistiriam dois prazos prescricionais diferentes para a execução coletiva e individual do mesmo título judicial.
8. Vislumbra-se, também, a presença do risco ao resultado útil do processo, cuja continuidade da tramitação poderá ensejar a realização de atos absolutamente desnecessários, caso mantido o entendimento do c. STJ no REsp no 1.301.935/DF, no sentido da prescrição da pretensão executiva da obrigação de pagar, constante do título exequendo.
9. Saliente-se que não se trata de questão pontual, mas, sim, de tema objeto de inúmeros Cumprimentos Individuais da mesma sentença coletiva, em curso neste eg. TJDFT, os quais, em nome da celeridade, da efetividade e da própria segurança jurídica, devem aguardar a decisão definitiva do c. STJ sobre a prejudicial de mérito relativa à prescrição, plenamente aplicável à espécie.
10. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Preliminar rejeitada. Determinada a suspensão do processo na origem.